Tribunal: TJBA
Processo: 8004808-41.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004808-41.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AUGUSTO BARROS DA SILVA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – LAUDO PERICIAL - CONTEXTO FÁTICO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESNECESSIDADE DO ATO DE FLAGRÂNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO – TIPO PENAL DE MÚLTIPLAS CONDUTAS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I –
Recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a Sentença
constante do ID 65370099, que julgou improcedente a Denúncia absolvendo o Acusado da imputação de crime de tráfico ilegal de drogas.

II -
Em suas razões, o Parquet afirma existirem provas bastantes para respaldar a prolação de édito condenatório, requerendo a reforma do ‘decisum’ para que o Réu seja condenado nas iras do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, com a valoração dos antecedentes do Acusado, inclusive a reincidência, além do perdimento da quantia apreendida, em favor da União (ID 65370108).

I
II –

Materialidade incontroversa, provada através do Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição e Apreensão, bem assim pelos Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (cf. fls. 8, 22 e 27, constantes do ID 65365399), dando conta de que foi detectada, no material apreendido, a substância benzoilmetilecgonina (cocaína), produto entorpecente de uso proscrito no Brasil. No concernente à autoria, também restou evidenciada nos depoimentos testemunhais, não só em sede investigativa, como, também, em Juízo, daí por que não pode subsistir a fundamentação do édito absolutório no sentido de que “
foram apreendidos com o Acusado, pequenas porções de droga, sem outros elementos que indicasse que estivesse traficando
”.

IV –

Com efeito, à míngua de estipulação legal em torno do assunto, para que se estabeleça a diferenciação entre a droga para consumo pessoal (art. 28) e aquela destinada ao tráfico (art. 33, ‘caput’, da Lei de Regência),
a jurisprudência tem considerado

não só a natureza e quantidade da substância apreendida, mas, também, a forma de embalagem, o local onde ocorreu a apreensão, as circunstâncias pessoais do autuado, bem como sua conduta e antecedentes criminais.
No caso dos autos, após a tentativa inexitosa de evadir do local, foram encontradas, em poder do Acusado,
a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), uma faca, bem assim 03 (três) invólucros, 02 (dois) contendo substância em pó e outro contendo 10 (dez) pedaços de substância petrificada, no caso “COCAÍNA”, na forma de “CRACK”, de elevado poder destrutivo, cuja forma de acondicionamento denota inequívoca finalidade de comercialização.

V -

Crime de tráfico que, para reconhecimento de sua caracterização, não se exige o flagrante da comercialização do produto, bastando, como no caso, uma das múltiplas condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tais como “guardar”, “
trazer consigo
” ou “ter em depósito”.

VI -

Depoimentos dos policiais que se apresentam harmoniosos,
revestidos, portanto, de validade e eficácia probatória, mormente por guardarem coerência com as demais provas, e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

VII –
Condenação de rigor.
À luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade do Réu, sua personalidade, conduta social, bem assim as circunstâncias e consequências do delito não extrapolam o que se costuma encontrar em delitos dessa espécie ou inexistindo elementos, nos autos, que autorizem a formação de juízo de valor a respeito desses vetores. Observa-se, contudo, que o Acusado ostenta condenações anteriores, sendo
pacífico o entendimento dos Tribunais no sentido de que, havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado é possível valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência sem violar a Súmula 241 do STJ. Desse modo, à vista da condenação nos autos de nº 0001397-23.2022.8.17.6130, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE (ID 65370094), fixa-se a basilar em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa. Na segunda etapa, presente a Agravante da reincidência, decorrente da condenação nos autos nº. 0051133-62.2021.8.06.0112, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE (cf. (ID 65370095), faz-se incidir um acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), elevando, portanto, a sanção privativa de liberdade para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §3º, do CP, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu menor valor unitário
, tornadas, ao final, definitivas, à míngua de causas de aumento ou diminuição, eis que
AUGUSTO BARROS DA SILVA
não atende aos requisitos subjetivos estabelecidos em lei para a percepção do benefício previsto no §4º da lei que rege a matéria.

VIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Apelo
(ID 68325914).

IX -
RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO para condenar o Réu, nos termos da proposta acusatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8004808-41.2023.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
AUGUSTO BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para condenar o Réu por crime de tráfico ilegal de drogas, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.